Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727847-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR STAHNKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILMAR STAHNKE, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e determinar a imediata redistribuição do processo para a Comarca de Agrolândia-SC, local de domicílio do autor (ID 100915923 dos autos originais). Em síntese, cuida-se, na origem, de liquidação provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.008514-1, a qual condenou solidariamente a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil ao pagamento de diferença do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade cédula de crédito rural. Em suas razões recursais (ID 28608674), o agravante alega que: 1) o juízo a quo afastou a aplicação da Súmula no 33 do STJ, pois entendeu que se trata de uma questão de organização judiciária; 2) a demanda versa sobre direito pessoal e que, por esse motivo, pode demandar o réu na sua sede, conforme art. 53, III, a, do CPC; 3) a escolha do foro teve como objetivo facilitar o exercício do direito de defesa, motivo pelo qual renunciou a prerrogativa legal de demandar no seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC); 4) a competência relativa não pode ser declinada de ofício quando a parte optou por um dos foros igualmente competentes. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender o trâmite da ação no primeiro grau até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reconhecer a competência da 15a Vara Cível de Brasília. Sem preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto a manutenção da eficácia da decisão recorrida enseja a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Agrolândia-SC. O CPC prevê, como regra, que o juízo competente para o cumprimento de sentença é aquele que “decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição” (art. 516, II). Porém, o Código também faculta ao exequente “optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer” (art. 516, parágrafo único). No caso de cumprimento de sentença coletiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ excepciona a regra do inciso II do art. 516 do CPC, com o objetivo de evitar a sobrecarga do juízo de conhecimento. Nessa hipótese, admite-se a propositura do cumprimento de sentença no foro em que proferida a sentença coletiva, sem que haja a prevenção do juízo de conhecimento, bem como no próprio domicílio do autor. Ilustrativamente, registre-se a seguinte decisão: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante. (...) 5. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp n° 1.663.926, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, data do julgamento: 16/05/2017, data da publicação no DJE: 18/06/2017).” – grifou-se. Na hipótese, verifica-se que a liquidação provisória de sentença foi proposta em Brasília, foro em que proferida a sentença coletiva e que também é domicílio do banco agravado. Assim, há razoabilidade na tese desenvolvida pelo agravante. Ademais, os fundamentos trazidos pelo agravante refletem o perigo da demora diante do iminente envio dos autos para Santa Catarina. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator